Tribunal: TJPA
Processo: 0803806-83.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803806-83.2024.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/85. NÃO CABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas e Estado do Pará, contra a sentença que condenou os entes a fornecer tratamento médico em favor de Alvino Batista de Souza, diagnosticado com doenças graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve a perda do objeto ou do interesse de agir e (ii) o cabimento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da obrigação não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em extinção do feito. Precedentes do STJ.

4. Tratando-se de recurso de Apelação interposto em Ação Civil Pública, assiste razão ao Recorrente quanto à impossibilidade de condenação em honorários, fundada no art. 18 da Lei 7.347/1985. Embora este normativo declare que a condenação em honorários advocatícios só ocorrerá em caso de comprovada má-fé do autor, é firme entendimento jurisprudencial de que tal exigência é extensiva à parte requerida, com base no princípio da simetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

a. O cumprimento da obrigação administrativa apenas após determinação judicial não implica perda superveniente do objeto ou do interesse de agir.

b. Se a Ação Civil Pública é proposta por órgão estatal, descabem honorários advocatícios e consectários, exceto quando comprovada má-fé.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e o juiz convocado Edmar Silva Pereira.

4ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de de 23 de fevereiro a 2 de março de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará e pelo Município de Parauapebas, em face de sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública, que julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela jurisdicional pleiteada, para determinar que os entes assegurassem à autora substituída a realização de avaliação com especialista em retina, diante do risco iminente de cegueira enfrentado pela idosa Raimunda Jansen da Conceição.

Em apelação (
IDs 23091184 e 23091190
)
, o Estado do Pará e o Município de Parauapebas sustentam, preliminarmente, a extinção do processo diante da perda superveniente do objeto. No mérito, afirmam quanto a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em sede de Ação Civil Pública.

Em contrarrazões (
IDs 23091192 e 23091186
), pugna pelo improvimento quanto ao pedido de perda superveniente do objeto e pelo provimento em relação ao pedido de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público ratifica as razões recursais presentes nas contrarrazões do
parquet
.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O Município de Parauapebas alegou, preliminarmente, a perda do objeto da ação e interesse de agir, visto que teria sido cumprida a tutela provisória, já confirmada em sentença.

Ocorre que esse fato não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da inequívoca necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017). V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(STJ. AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018) (Grifo)

Portanto, ainda que fosse demonstrado de forma segura o cumprimento da tutela, se faria necessário a confirmação da liminar em sede de sentença. Assim,
não prospera a alegação de perda do objeto ou ausência de interesse de agir.

A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à condenação em honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

Tratando-se de recurso de Apelação interposto em Ação Civil Pública, assiste razão ao apelante quanto à impossibilidade de condenação em verba honorária, fundada no art. 18 da Lei 7.347/1985.

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Embora o normativo declare que a condenação em honorários advocatícios só ocorrerá em caso de comprovada má-fé do autor, é firme entendimento jurisprudencial de que tal exigência é extensiva à parte requerida, com base no princípio da simetria.

Vejamos como o tema é abordado por nossos tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que excluiu a condenação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público na fase executiva de ação civil pública. Correção.
STJ possui entendimento consolidado no sentido de que não é devida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência ao Ministério Público, na Ação Civil Pública, salvo comprovada má-fé, com fundamento no art. 18 da lei da ação civil pública (lei 7.347/85) e no princípio da simetria
. Mesmo raciocínio deve ser adotado na fase de cumprimento de sentença. Sincretismo processual. Cumprimento do julgado que se trata apenas de uma fase do mesmo processo. Incidência do critério da especialidade para afastar a regra geral prevista no art. 523, § 1º do CPC. Decisão agravada mantida. Jurisprudência do TJ/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00789051920208190000, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 13/11/2020, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021) (Grifo)

Assim, acolho a tese do apelante, com base nestes fundamentos, para
reformar a sentença
e excluir a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários sucumbências, no importe de 10% sobre o valor da causa, em favor do Ministério Público do Estado do Pará.

Pelo exposto,
conheço
e
dou parcial provimento à apelação
, somente reformando a decisão quanto à condenação dos honorários, mantendo os demais pontos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026